Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740144-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, LUCAS MORAIS DE SOUZA IMPETRANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS e LUCAS MORAIS DE SOUZA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia. Alega o impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 18 de setembro de 2023, sendo recolhidos na unidade prisional da Comarca de Alexânia/GO. Informa que em razão de o crime ter sido iniciado e consumado em Santa Maria/DF, o Juízo de Goiás declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos para a Vara Criminal de Santa Maria/DF. Aduz que já se passaram mais de 48 horas, sem a realização da audiência de custódia, prevista no art. 310, caput, do Código de Processo Penal, o que configura constrangimento ilegal. Conclui que a não realização de audiência de custódia no prazo legal, sem motivação idônea, torna ilegal a prisão, devendo ser relaxada. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. Ao final, a concessão da ordem, confirmando-se o pedido liminar. A liminar restou indeferida pela decisão de ID 51569190. Informações prestadas ao ID 51611872 e complementadas ao ID 51644943. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da ordem, julgando-a prejudicada pela perda superveniente do objeto (ID 51722302). É o relatório. DECIDO. Consoante destacado nas informações, a declinação da competência ocorreu sem a prévia audiência de custódia dos pacientes. Por outro lado, o Núcleo de Audiência de Custódia deste Tribunal de Justiça não realiza audiências de presos que não se encontram detidos no Distrito Federal, gerando-se, pois, um impasse de natureza institucional. Ocorre que, em complementação às informações, o d. Juízo a quo noticiou que: Após prestadas as informações, às 18h29min do dia 21/09/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos ora pacientes e do autuado RICHARD PETTER GOMES FERREIRA, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (duas vezes) - (ID 172785303). No momento do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos ora pacientes e do terceiro autuado. Este Juízo, nesta data, proferiu decisão recebendo a denúncia, relaxando a prisão em flagrante dos ora pacientes, e decretando suas prisões preventivas. Na mesma oportunidade, este Juízo determinou que se oficie ao Juízo do local onde se encontram custodiados, para realização da audiência de custódia decorrente do cumprimento dos mandados de prisão preventiva. Diante do informado, salvo melhor juízo de Vossa Excelência, observa-se que resta prejudicado o pedido do Habeas Corpus, por perda do objeto. (ID 51644943) De fato, em que pese a não realização da audiência de custódia no prazo legal, o que sobeja dos autos é que relaxada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva dos pacientes, não mais subsistem os fundamentos da impetração. Como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça: Atualmente, portanto, os pacientes encontram-se recolhidos em virtude do decreto de prisão preventiva, calcado em fundamentos não atacados no presente writ. (ID 51722302) Dessa forma, ante a evidente perda superveniente do objeto, inexiste utilidade no exame do mérito do presente habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora